Tribunal: CARF
Processo: 10880.918290/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918290/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
MONTERREY AGROPECUÁRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41164.94142.011014.1.3.04-7690, em 01.10.2014, e-fls. 30-
36, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2362, no valor de R$4.793,32 contido no DARF de
R$35.351,38 recolhido em 31.05.2013 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 37-41:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 4.793,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918290/2015-20
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918290/2015-20

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR/CE no 08-52.411, de 10.07.2020, e-fls. 44-47:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a manifestação de inconformidade improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.05.2021, e-fl. 58, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.05.2021, e-fls. 60 e 82-84, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
As declarações apresentadas gozam de idoneidade, ademais não foram
apontados indícios por parte da Receita Federal consistentes que indiquem
inidoneidade.
II. 2 – MÉRITO
O contribuinte interpôs a Impugnação que foi julgada improcedente pela
Delegacia Regional de Julgamento, razão pela qual foi obrigado a interpor o presente
Recurso Voluntário ao CARF. [...]
Entende-se que o precedente acima citado do CARF está absolutamente correto
e, pois, o voto vencedor segue a lógica do senso comum que pressupõe a exigência de
documentos usualmente aceitos para comprovação das declarações efetuadas pelos
contribuintes.
Ou seja, NÃO BASTA APENAS AO AUDITOR FISCAL SIMPLESMENTE
DESCONSIDERAR A RETIFICAÇÃO DA DCTF, COM FULCRO EM CRITÉRIOS
SUBJETIVOS. TEM QUE DEMONSTRAR, OBJETIVAMENTE, QUE AS
RETIFICAÇÕES APRESENTADAS SÃO INVÁLIDAS, NOS TERMOS DOS
ACÓRDÃOS SUPRA TRANSCRITOS. CASO CONTRÁRIO, AS RETIFICAÇÕES
APRESENTADAS
COMPROVADAS
SÃO
VÁLIDAS,
PARA
FINS
DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918290/2015-20

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, não havendo apontamentos e inidoneidade das declarações apresentadas,
bem como comprovado a capacidade dos créditos apresentados, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918290/2015-20

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR/CE no 08-52.411, de 10.07.2020, e-fls.
44-47, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918290/2015-20

Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação de
inconformidade, dela se toma conhecimento.
O crédito pleiteado consiste em um pagamento a maior ou indevido de IRPJ
recolhido em 31.05.2013 no valor de R$ 4.793,32. Entretanto, o pedido de
compensação não foi aceito com o argumento de que não foi encontrado crédito
disponível, visto que todos os pagamentos estavam apropriados aos respectivos
débitos.
Em sua defesa, a requerente afirmou que a divergência se deu em virtude de um
erro no preenchimento do pedido de compensação. Desse modo, buscou o contribuinte
retificar a DCTF.
Entretanto, percebe-se que o contribuinte somente veio a retificar a DCTF após
a ciência do despacho decisório. Portanto, o despacho decisório está de acordo com a
DCTF apresentada espontaneamente pelo contribuinte à Receita Federal em
19.07.2013. A retificação somente veio a ocorrer em 04.06.2015, enquanto a ciência
do despacho se deu em 12.05.2015.
Destaca-se que a DCTF é a declaração de débitos e de créditos de tributos
federais que tem por objetivo exatamente a prestação de informações relativas a
valores de débitos de tributos e de contribuições federais e os respectivos valores dos
créditos, tais como pagamentos, parcelamentos ou compensações. Quando da entrega
dessa declaração consta a informação de que a mesma constitui confissão de dívida.
Observe-se que desde a constituição da DCTF pela Instrução Normativa SRF no
126, de 30/10/1998, e suas alterações posteriores, e de acordo com o disposto no
Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984, estabeleceu-se que seria essa a declaração como
constituinte de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário: [...].
Por sua vez, a IN-SRF-583/2005, DOU 23/12/2005, dispõe sobre a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). O artigo 12 da referida norma
trata da retificação da DCTF: [...].
Nota-se, dessa maneira, que o contribuinte pode apresentar DCTF retificadora, a
qual terá a mesma natureza da declaração original.
Ao Fisco, por sua vez, cabe analisar as alterações procedidas pelo contribuinte
em sua retificação. Nesse sentido, a simples retificação da DCTF sem que o
contribuinte tenha juntado aos autos documentos hábeis e idôneos que comprovem as
alterações efetuadas não pode servir como justificativa de eventual erro no
preenchimento da DCTF.
É entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que, no caso de
aproveitamento de crédito de pagamento indevido ou a maior em compensação, carece
de provas a retificação de declaração (DCTF, por exemplo) apresentada pelo
contribuinte após ter sido cientificado de que a declaração anterior não ratifica a
existência do suposto crédito.
No presente caso, a manifestação de inconformidade procura justificar o erro na
DCTF original mediante retificação da DCTF, após a ciência do Despacho Decisório,
sem apresentação de elementos comprobatórios do direito creditório pleiteado no
citado PER/DCOMP.
Como já exposto, é de se reiterar que a empresa ao interpor essa manifestação
de inconformidade, não apresentou nenhum documento contábil que pudesse
comprovar o suposto erro de fato que teria cometido quando do preenchimento da
DCTF e do recolhimento do DARF.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918290/2015-20

Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital